Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MORAR BEM. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, é possível penhorar direitos aquisitivos de promessa de compra e venda garantida por alienação fiduciária.
2. Em que pese não se admitir a penhora sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, é viável a penhora dos direitos incidentes sobre o bem.
3. O só fato de o bem estar alienado fiduciariamente e ter sido adquirido por meio do Programa Morar Bem não impede a constrição dos direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, ante expressa autorização legal - artigo 835, XII, do CPC.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.